Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. REALIZAÇÃO DE MAIS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO. ATO VOLUNTÁRIO E EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO.
1. Por força do que dispõe o inciso II do §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. Ainda que desvantajoso, não há como declarar a nulidade de contrato valido, ou mesmo revisar cláusulas contratais quando não se constata vícios no negócio jurídico.
3. Recurso do autor conhecido e não provido.